Tribunal: STF
Processo: AI 271804
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Inexistência de cerceamento de defesa, negativa de
prestação jurisdicional ou óbice ao acesso ao Poder Judiciário.
Incidência, ademais, das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.